Tribunal: CARF
Processo: 13116.721841/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. REVISÃO DO LANÇAMENTO FEITO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
É dever da autoridade administrativa revisar o lançamento efetuado pelo contribuinte, inclusive modificando o regime de tributação do lucro presumido para o lucro arbitrado, quando presentes os pressupostos legais.
LUCRO ARBITRADO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O lucro arbitrado deve ser apurado pelo regime de competência, sendo indiferente o efetivo ingresso dos valores para a tributação.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Da base de cálculo do IRPJ apurado pelo lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, devem ser excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula Carf no 96. Impossibilidade de exigência da mesma multa em caso de não apresentação de extratos bancários. Ausência de prejuízo à atividade de fiscalização. Falta de preenchimento dos pressupostos legais do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
A responsabilização tributária com base no art. 135, III, do CTN exige a prova de atos específicos além daqueles que são premissa da própria autuação relativa à falta de recolhimento do tributo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE PROVA DO CONTRIBUINTE.
É incabível a prova pericial quando os quesitos apresentados são desnecessários ao julgamento do feito, uma vez que os elementos já estão nos autos, ou quando se tratar de fatos que constituem ônus de prova do próprio contribuinte, que deve trazer os elementos necessários a demonstrar as suas alegações.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721841/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
J. CESAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO
FEITO
PELO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
É dever da autoridade administrativa revisar o lançamento efetuado pelo
contribuinte, inclusive modificando o regime de tributação do lucro presumido
para o lucro arbitrado, quando presentes os pressupostos legais.
LUCRO ARBITRADO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O lucro arbitrado deve ser apurado pelo regime de competência, sendo
indiferente o efetivo ingresso dos valores para a tributação.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Da base de cálculo do IRPJ apurado pelo lucro arbitrado, quando conhecida a
receita bruta, devem ser excluídas as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula Carf no 96. Impossibilidade de
exigência da mesma multa em caso de não apresentação de extratos bancários.
Ausência de prejuízo à atividade de fiscalização. Falta de preenchimento dos
pressupostos legais do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
A responsabilização tributária com base no art. 135, III, do CTN exige a prova
de atos específicos além daqueles que são premissa da própria autuação
relativa à falta de recolhimento do tributo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE PROVA DO
CONTRIBUINTE.
É incabível a prova pericial quando os quesitos apresentados são
desnecessários ao julgamento do feito, uma vez que os elementos já estão nos
autos, ou quando se tratar de fatos que constituem ônus de prova do próprio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721841/2014-11
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

contribuinte, que deve trazer os elementos necessários a demonstrar as suas
alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar a
preliminar de nulidade; e, (ii) quanto ao mérito, em dar parcial provimento ao recurso para (ii.1)
excluir da receita bruta as devoluções de venda correspondentes às Notas Fiscais apresentadas
pelos Recorrentes com o CFOP 1202 que sejam relativas às operações dos anos-calendário de
2011 e 2012 incluídas na receita bruta pela Fiscalização, (ii.2) cancelar o agravamento de multa e
(ii.3) excluir a responsabilidade tributária do sócio-administrador Julio Cesar de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.384/1.433) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário
cobrado.
Referido crédito tributário corresponde, em síntese, ao IRPJ e à CSLL dos anos-
calendário de 2011 e 2012, cobrado após arbitramento do lucro feito pela Autoridade Fiscal com
base na receita bruta de revenda das mercadorias (fls. 2/52). Houve a majoração da multa de
ofício pelo não atendimento de intimações (art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96) e a
responsabilização solidária de JULIO CESAR DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 135 do CTN,
tendo em vista a infração à lei “com o intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal” (fls. 5).
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ no
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte em
referência por meio do qual se exigem IRPJ e CSLL no valor total de R$ 1.303.480,99,
incluídos a multa de ofício agravada (112,50%) e os juros de mora consolidados em
24/09/2014.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

Da Acusação Fiscal
Os fatos que motivaram as autuações foram contextualizados no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 53/63, cujo teor é relatado a seguir.
Em nota introdutória, a Autoridade Fiscal informa que a contribuinte adota o nome
fantasia “AGRIMAX” e tem como atividade principal cadastrada no CNPJ o Comércio
Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo, Código
de Atividade Econômica Principal (CNAE 46.83-4-00).
Quanto ao regime de contabilização e tributação, informou, na DIPJ 2012, AC 2011, a
opção pela escrituração e pela apuração de receitas pelo Regime de Caixa e a apuração
da BC do IRPJ pelo critério do Lucro Presumido.
Relativamente ao exercício 2013, AC 2012, registrou, na DIPJ 2013, que a BC do IRPJ
seria apurada pelo critério do Lucro Presumido, que a escrituração contábil seria
formalizada no Livro Caixa e que as receitas seriam apuradas pelo Regime de
Competência.
DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO E DAS AUTUAÇÕES
Em 24/02/2014, foi lavrado o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 71) por meio do qual
foram requeridos documentos necessários aos trabalhos fiscais. Parte deles foi entregue
pela contribuinte, a qual requereu o prazo de 30 dias para que pudesse apresentar os
livros Diário e Razão dos anos 2011 e 2012 bem como a planilha de memória de
apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A prorrogação pleiteada foi deferida, o que levou a contribuinte a apresentar as
memórias de cálculo solicitadas.
No que tange à escrituração contábil, o sujeito passivo informou que sua apresentação
estaria inviabilizada em virtude da perda dos registros no Sistema Siagri, cuja
restauração ou recomposição seria impossível.
Tendo em vista que a contribuinte era tributada pelo Lucro Presumido, a Fiscalização
intimou-a a apresentar os Livros Caixa referentes aos anos calendários 2011 e 2012, os
quais não foram oferecidos pela empresa sob a mesma alegação de perda dos registros
do Sistema Siagri. No entanto, informou que poderia apresentá-los no prazo de 120
dias, caso os documentos já entregues não fossem suficientes para a realização dos
trabalhos fiscais.
Ato contínuo, foi lavrado o Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal
(fls. 281) e, passados dois meses da última resposta fornecida pela contribuinte, a
Fiscalização encaminhou Termo de Intimação no 2 ao contribuinte, requerendo a
apresentação dos livros caixa no prazo de 20 dias (fls. 285).
Na oportunidade, a fiscalizada foi intimada a também “apresentar os Extratos bancários
de todas as contas-correntes, as aplicações financeiras e de cadernetas de poupança
mantidas pela empresa junto a instituições financeiras no Brasil, relativos aos anos-
calendários 2011 e 2012, em papel e em meio magnético”.
Em virtude do não atendimento ao segundo termo de intimação fiscal, foi entregue à
fiscalizada o termo de reintimação fiscal de fls. 290, o qual não foi por ela atendido.
Por ter a contribuinte deixado de apresentar “os livros ou documentos da escrituração
comercial e fiscal”, procedeu-se com o arbitramento dos lucros, consoante o disposto no
inciso III do artigo 530 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99).
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

A Receita Bruta Conhecida foi “apurada com base nas Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pelo sujeito passivo, obtidas a partir do Sistema Público de Escrituração
Digital SPED – NF-e, bem como dos Livros de Apuração do ICMS apresentados pelo
sujeito passivo”, conforme detalhado no item D do Termo de Verificação Fiscal, a fls.
59.
Em suma, foram levadas em consideração, na composição da receita bruta, as “Notas
Fiscais de Saídas com código CFOP n° 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, 5117 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
originada de encomenda para entrega futura, 5120 - Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à
ordem, 5922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de
venda para entrega futura e 6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros”.
O percentual para apuração do Lucro Arbitrado foi de 9,6%, “nos termos do art. 16 da
c/c art. 27 da Lei n° 9.430/96 (art. 41 da IN SRF n° 93/97) e art. 532 do Decreto n°
3.000/99 (Regulamento do imposto de Renda)”.
As notas fiscais de saída indicam que a contribuinte vende produtos e insumos agrícolas
“(adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas, sementes e mudas
destinadas à semeadura e plantio, etc), cujas alíquotas do PIS/PASEP e COFINS sobre a
receita bruta na venda no mercado interno foram reduzidas a zero, nos termos do art. 1°
da Lei n° 10.925/2004, independentemente da forma de apuração, cumulativa ou não-
cumulativa do Pis/Pasep e Cofins, e, por consequência, da forma de tributação pelo
imposto de renda (lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado)”.
Informa, ainda, a Fiscalização que os débitos de IRPJ e CSLL confessados em DCTF,
devidamente recolhidos, foram levados em consideração no lançamento fiscal.
Ademais, a multa de ofício foi agravada uma vez que a contribuinte não apresentou os
livros caixa e os extratos bancários requeridos, não obstante intimada e reintimada para
tanto bem como expressamente advertida de que o não atendimento das solicitações
fiscais implicaria a majoração da penalidade de 75% para 112,5%.
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Sobre o tema, transcrevo o item H do Termo de Verificação Fiscal, o qual trata da
responsabilidade solidária do sócio Julio Cesar de Oliveira:
As infrações tributárias cometidas decorreram de ações e omissões dolosas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei, os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
“Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.”
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

Com base no Contrato Social às fls. 74 a 76, apresentado pelo sujeito passivo,
bem como da consulta ao cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil, o sócio-
administrador da empresa, deverá ser responsabilizado solidariamente, nos
termos do art. 135 do CTN, inciso III:
- Julio Cesar de Oliveira, CPF n° 916.610.801-20, natural de Viradouro/SP,
nascido em data de 10/11/1980, filho de Luiz Antônio de Oliveira e Beatriz do
Carmo Oliveira, título de eleitor n° 00.409.136.110-90, com domicílio fiscal à
Av. Dom Bosco, 1670, Centro, Silvânia/GO, CEP: 75.180-000, com poderes de
administração da empresa, conforme Cláusula Oitava do Contrato Social à fl. 75,
transcrito abaixo:
“A Administração da sociedade será exercida pelo sócio JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA que administrará a sociedade em todos seus atos e obrigações,
representando a Sociedade em juízo ou fora dele em todos os negócios
condizentes com o objeto social, bem como perante aos órgãos públicos,
podendo receber e dar quitação, nomear procuradores dentro dos poderes
conferidos na procuração, autorizado o uso do nome empresarial, bem como
praticar atos tais como: assinatura de cheques, ordens de pagamento,
transferências, endossos, contratação de empréstimos, compras de qualquer
natureza, aquisição, alienação de bens móveis e imóveis, contratação e demissão
de pessoal e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente. Todavia, é vedado aos sócios ou seus procuradores, sob
qualquer pretexto ou modalidade, o uso da firma em operações ou negócios
estranhos à atividade social, especialmente em avais, endossos, fianças ou
cauções a favor de terceiros.”
Em face da referida autuação, foram apresentadas Impugnações pelo responsável
solidário (fls. 504/531) e pela pessoa jurídica (534/550), que foram parcialmente providas pela
DRJ (fls. 1.285/1.319), por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012

LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
Caso o impugnante comprove que houve erro no lançamento fiscal concernente aos
fatos apurados, o órgão julgador irá levar em consideração estas provas e reformar o
lançamento para torná-lo condizente com os elementos constantes dos autos, em
atendimento aos princípios da verdade material, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da eficiência.

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
Diante da existência de infrações que culminaram com o arbitramento do lucro da
contribuinte, demonstrado está que o sócio da empresa, dolosa ou culposamente, agiu
com excesso de poderes ou em desconformidade com a lei, o que o transforma em
responsável solidário pelo pagamento do crédito tributário, nos termos do artigo 135,
III, do Código Tributário Nacional.

LUCRO ARBITRADO. REGIME DE APURAÇÃO DA RECEITA.
Arbitra-se o lucro quando o sujeito passivo optante do lucro presumido deixa de
apresentar a escrituração contábil e o livro caixa à Fiscalização. A tributação, no caso,
se dá pelo regime de competência mesmo que, no lucro presumido, o contribuinte tinha
optado pelo regime de caixa.

REGIME DE COMPETÊNCIA.
No regime de competência, para as operações de compra e venda de mercadorias,
considera-se auferida a receita no momento em que ocorre a transferência da
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

propriedade caracterizada pela a tradição, a qual é realizada mediante a efetiva entrega
do bem ou a colocação dele à disposição do comprador.

DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS. VENDAS INADIMPLIDAS.
Os valores relacionados à devolução de vendas de mercadorias e às vendas inadimplidas
não devem ser excluídos da receita bruta, nos termos dos artigos 279 e 280 do Decreto
no 3.000, de 1999.

MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. LUCRO ARBITRADO.
A apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo critério do lucro arbitrado não
impede o agravamento da multa de ofício, principalmente se os fatos que ensejaram o
arbitramento do lucro não são os mesmos que motivaram o agravamento da multa de
ofício.

CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não compete ao julgador administrativo decidir acerca de arguição de
inconstitucionalidade de lei.

PROVA PERICIAL.
Deve ser indeferido pelo julgador o pedido de produção de prova pericial que se revelar
prescindível para a solução da lide administrativa.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o único ponto em que providas as
Impugnações diz respeito à exclusão, da receita bruta, dos montantes relativos às Notas Fiscais
com CFOP 5117, pois “tratam-se de notas fiscais de saída de mercadorias atreladas a notas
fiscais de faturamento anteriormente emitidas” (fls. 1.311).
Inconformados, tanto o contribuinte quanto o responsável solidário recorreram, de
forma conjunta (fls. 1.384/1.433). Nas suas razões recursais, alegaram, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o lançamento seria nulo “por insegurança na apuração da
base de cálculo dos tributos lançados por método de arbitramento em
observância ao princípio da imutabilidade do lançamento”. Nesse sentido,
alega o seguinte:
“(...) o julgador monocrático entendeu que deveria ocorrer a retificação
do lançamento, diante de seu entendimento da possibilidade legal e
jurídica, entretanto, não poderia considerar como ‘rendas’ todas as
notas fiscais de faturamento, inclusive de operações de ‘Venda para
Entrega Futura ou de Simples Faturamento’, estas, quando a empresa
não possuía as mercadorias, além de considerar também como ‘renda’,
as operações de entregas dos produtos, gerando duplicidade da base de
cálculo (parcialmente este problema foi corrigido – mas não em sua
integralidade), além de não serem deduzidas da base de cálculo, as
devoluções de ‘vendas’, anteriormente tributadas, num demonstrado
caso típico de ‘bis in idem’, vedado pela legislação pátria.” (fls. 1.404)
(ii)
O sócio Júlio Cesar de Oliveira deveria ser excluído do polo passivo da
obrigação tributária, pois (a) atendeu a fiscalização disponibilizando todos
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

os documentos necessários, (b) o mero inadimplemento das obrigações
principais ou acessórias não geraria a responsabilidade tributária prevista
no art. 135 do CTN;
(iii)
Existiriam erros na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois:
a. Foi desconsiderado que a Recorrente teria optado, conforme DIPJs,
pelo regime de tributação de acordo com o “Lucro Presumido –
Regime de Caixa”, sendo ilegal o arbitramento;
b. Foi desprezada a totalidade da documentação, limitando-se a
fiscalização a considerar como receita bruta o faturamento integral, e
não a “receita efetivamente recebida ou as vendas de fato”;
c. A mudança da forma de apuração teria aumentado a renda tributável,
além de alterar o critério de reconhecimento das receitas, passando de
regime de caixa para regime de competência;
d. Teriam sido computadas “operações que não são vendas”, como a do
CFOP 5922 – Lançamento efetuado a título de Simples Faturamento”,
que não representam receitas tributáveis;
e. Ainda, deveriam ter sido deduzidas das receitas as “operações de
devoluções de vendas”, relativas ao CFOP 1202 e as “vendas não
recebidas – incobráveis”, vez que neste caso não houve lucro
(iv)
O agravamento da multa seria indevido, por ser “arbitrária e
confiscatória”, pois a Recorrente teria apresentado à fiscalização “todos os
elementos necessários à revisão dos lançamentos realizados pela
empresa”;
(v)
Por fim, seria necessária a realização de prova pericial, tendo em vista
“controvérsias quanto a composição das receitas integrantes das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Os Recorrentes foram intimados do acórdão da DRJ em 12/05/2016 (fls.
1.329/1.330), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 08/06/2016, por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

I. Preliminarmente: ausência de nulidade do lançamento tributário
Como preliminar, os Recorrentes alegou que o lançamento realizado seria nulo,
por violar o “princípio da imutabilidade do lançamento”, tendo em vista a “insegurança na
apuração da base de cálculo” por meio de arbitramento.
Os arts. 149, V, e 150, caput, do CTN prescrevem que o lançamento deve ser
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa, sempre que se comprove “omissão ou
inexatidão” por parte da pessoa jurídica no exercício da atividade relativa ao lançamento por
homologação. Ou seja, a atividade do contribuinte não é imutável: caso presentes as hipóteses
legais mencionadas, a Autoridade Fiscal tem o dever de realizar a sua revisão e efetuar o
lançamento de ofício.
Além disso, prevalecendo a tese apresentada pelos Recorrentes, estaria
inviabilizada a atividade fiscalizatória, uma vez que todos os atos de declaração e recolhimento
do tributo feitos pelos contribuintes estariam imunes, por serem “imutáveis”.
A referência a tal “princípio” é feita comumente para tratar da situação em que é
revisto um lançamento de ofício feito por autoridade administrativa, e não um lançamento por
homologação do contribuinte. Neste caso, produzido o ato administrativo analisando a situação
fática e jurídica envolvidas, há situações em que é vedada a sua revisão, como ocorre na hipótese
do art. 146 do CTN. Veja-se entendimento da CSRF nesse sentido:
ARBITRAMENTO. AJUSTAMENTO DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS.
INCOMPETÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DO
LANÇAMENTO DE IRPJ. CTN, ART. 146. ERRO DE DIREITO. CTN, ART. 149,
IV. DECRETO 70.235/1972. IMPOSSIBILIDADE. É defeso às autoridades
julgadoras alterar o regime de apuração do IRPJ, de lucro real para lucro arbitrado por
caracterizar ofensa ao artigo 146, do CTN e por lhe falta competência para tanto. O erro
de direito não é passível de correção por julgadores administrativos, em observância ao
artigo 149, IV, do Código Tributário Nacional. (Acórdão no 9101-006.189, Rel. Cons.
Amelia Yamamoto, Sessão de 09/05/2022)
Porém, referida situação não é a que se verifica neste caso, uma vez que se trata
de revisão da atividade do sujeito passivo, e não do lançamento de ofício feito pela Fiscalização.
Diante do exposto, não procede a alegação preliminar feita pela Recorrente.

II. Mérito
II.1. Composição da receita bruta adotada pela Fiscalização para a apuração do lucro
arbitrado
Como mencionado, trata-se de exigência de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário
de 2011 e 2012, decorrentes de arbitramento do lucro tributável realizado pela fiscalização com
base na receita bruta de revenda de mercadorias.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

A respeito da própria adoção do arbitramento, a Autoridade Fiscal destacou que o
contribuinte não apresentou seus livros ou documentos da escrituração comercial e fiscal.
Sendo assim, agiu corretamente a Fiscalização ao arbitrar o lucro do contribuinte, nos termos do
art. 530, III, do RIR/99, conforme já entendeu este Carf noutras oportunidades:
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS COMERCIAIS E
FISCAIS. ARQUIVO MAGNÉTICO INSERVÍVEL. Apesar de devidamente intimado,
a não apresentação pelo contribuinte dos livros e documentos de escrituração comercial
e fiscal, bem como a apresentação de arquivo magnético em desacordo com a legislação
regente, quando optante do lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro. (Acórdão
no 1101-000.707, Rel. Cons. Nara Cristina Takeda Taga, Sessão de 10/04/2012)
Uma vez descumprida a obrigação de apresentação dos livros – fato este que não
foi contestado pelo contribuinte –, está correto o arbitramento, razão pela qual não procedem as
alegações do contribuinte de que (i) a opção pelo lucro presumido teria sido desconsiderada e (ii)
a Fiscalização teria todos os elementos para apurar o lucro efetivo pela sistemática do lucro
presumido.
Os Recorrentes alegam, ainda, que a apuração estaria equivocada, pois foram
consideradas operações de saída que não representariam venda. Assim, deveriam ter sido
excluídas da receita bruta tomada pela Fiscalização:
(i)
NFs com CFOP 5922 (“Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura”), pois não seriam
receita tributável;
(ii)
NFs com CFOP 1202 (“Devolução de Venda de Mercadoria”), pois se
trata de devolução de vendas, não incluídos na receita bruta;
(iii)
As vendas não recebidas, vez que não houve lucro efetivo, com acréscimo
patrimonial.
No caso da tributação pelo lucro arbitrado, é fundamental destacar, inicialmente,
que a apuração deve seguir o regime de competência. O regime de caixa, como se sabe, é
excepcional, apenas sendo admitido em situações pontuais e se o contribuinte mantiver
escrituração apta, nos termos das normas contábeis, a comprovar a efetiva data dos ingressos
financeiros. Uma vez que nesta hipótese a falta dessa escrituração é a própria premissa do
arbitramento, é correta a utilização do regime de competência, como feito pela Fiscalização.
Nesse sentido:
REGIME DE CAIXA. O regime de caixa é excepcional ao regime de competência,
apenas permitido em situações especificas e quando de acordo com as normas
contábeis. Não havendo contabilidade hábil uma vez que efetuado o auto-arbitramento,
necessário a utilização do regime de competência. (Acórdão no 1202, Rel. Cons. Karem
Jureidini Dias, Sessão de 17/06/2009)

LUCRO ARBITRADO - REGIME DE COMPETÊNCIA - O lucro arbitrado será
determinado pelo regime de competência, ou seja, independentemente do efetivo
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

recebimento. (Acórdão no 1401-000.142, Rel. Cons. Alexandre Antônio Alkmin
Teixeira, Sessão de 11/12/2009)
Diante disso, está correta a consideração das operações referentes ao CFOP 5922
na apuração da receita bruta: o registro é feito a partir da concretização da operação de compra e
venda, independentemente da saída efetiva do bem ter ocorrido no momento de emissão da nota
fiscal.
Inclusive, vale destacar que a DRJ excluiu da apuração as notas fiscais com CFOP
5117 (“Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para
entrega futura”), a fim de excluir qualquer dupla tributação decorrente da inclusão, na receita
bruta, da nota emitida no faturamento e daquela emitida na circulação. Veja-se (fls. 1.311) :
Considerando a posição adotada no presente voto de que a tributação ocorre no
momento em que a nota fiscal de faturamento foi emitida e tendo por objetivo se evitar
a dupla tributação, não é possível que as NF CFOP 5117 também componham a receita
bruta da empresa. Este raciocínio é aplicável até mesmo para as notas fiscais de saída
que estão atadas a notas fiscais de faturamento emitidas em 2010, pois em relação a
elas, a tributação deveria ter ocorrido no ano-calendário 2010, o qual não foi objeto das
autuações.
Conclui-se, assim, que não devem ser computadas na receita bruta apurada as notas
fiscais CFOP 5117, o que resulta nas retificações das autuações, consoante tabela
abaixo: (...)
Portanto, não há que se falar em irregularidade na inclusão das operações relativas
ao CFOP 5922.
O mesmo fundamento há de ser aplicado para o caso das vendas que não teriam
sido recebidas pelo contribuinte: a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre no momento em
que se dá a venda, por conta do regime de competência, independentemente da quitação
posterior. Não há, vale destacar, documento comprovando que a venda em si foi anulada, mas
tão somente a falta de ingresso financeiro, que só seria relevante caso adotado o regime de caixa.
No caso das operações referentes ao CFOP 1202 (“Devolução de Venda de
Mercadoria”), os Recorrentes alegam que os valores correspondentes deveriam ser deduzidos da
receita bruta, pois se tratam de vendas canceladas. Foi apresentada, em planilha (fls. 618/619),
um montante de operações com devolução de vendas de R$ 282.889,24 nos anos-calendário de
2011 e 2012.
Também foram apresentadas Notas Fiscais (fls. 620/762), relacionando os
documentos de devolução com os de venda. Veja-se o exemplo da NF 2180 (fls. 620), emitida
em função da devolução parcial da venda documentada por meio da NF 1968 (fls. 621), ambas
de janeiro/2011:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

Segundo o art. 16 da Lei no 9.249/95, o lucro arbitrado é determinado pela
aplicação, sobre a receita bruta, quando esta for conhecida, dos percentuais de presunção de
receita, acrescidos de 20%. Já o art. 27 da Lei no 9.430/96, na redação anterior à edição da Lei no
12.973/14 – vigente à época dos fatos – prescreve a seguinte apuração para o lucro arbitrado:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o
desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
Portanto, a lei faz referência expressa à receita bruta definida pelo art. 31 da Lei no
8.981/95, que estabelecia o seguinte antes da sua revogação pela Lei no 12.973/14:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário.
Deste modo, entendo que os Recorrentes têm razão ao sustentar a dedução das
vendas canceladas, já que a sua exclusão da receita bruta é expressamente determinada pela
legislação, cenário que, inclusive, manteve-se com a edição da Lei no 12.973/14. Veja-se a
jurisprudência deste Carf nesse sentido:
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA CONHECIDA. EXCLUSÃO
DE NOTAS FISCAIS DE VENDA CANCELADAS. Conhecida a receita bruta, essa
será a base de cálculo para o arbitramento do lucro. As vendas canceladas devem ser
excluídas do montante da base de cálculo. (Acórdão no 1302-003.153, Rel. Cons.
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Sessão de 16/10/2018)
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

Sendo assim, concluo pela procedência parcial das razões recursais, para que
sejam descontadas da receita bruta as devoluções de venda correspondentes às Notas Fiscais
apresentadas pelos Recorrentes (fls. 620/762), que sejam relativas às operações dos anos-
calendário de 2011 e 2012 incluídas na receita bruta pela Fiscalização.

II.2. Aplicação de multa agravada
A Fiscalização aplicou multa de ofício agravada (112,50%) com base no art. 44, §
2o, da Lei no 9.430/96. Veja-se a fundamentação adotada:
No curso do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado e reintimado diversas vezes
a apresentar os Livros Caixa dos anos-calendário 2011 e 2012, nos quais deveria estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (art. 45, parágrafo único,
inciso I, Lei no 8.981/95; IN SRF no 104, de 1998), obrigatórios para a forma de
tributação pelo Lucro Presumido com regime de caixa para apuração das receitas,
conforme informado pelo sujeito passivo, e os extratos bancários de todas as contas-
correntes, as aplicações financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pela empresa
junto a instituições financeiras no Brasil, relativos aos anos-calendários 2011 e 2012, no
entanto, não os apresentou à fiscalização.
Considerando que o contribuinte não apresentou os documentos solicitados, será
aplicado o agravamento da multa de ofício, conforme Art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 11.488/07 e art. 959 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda). Assim, a multa de ofício a ser aplicada passará de
75% para 112,5%.
Assim, a Fiscalização adotou como base fática para a aplicação da multa agravada
a falta de apresentação (i) dos Livros Caixa e (ii) dos extratos bancários de contas-corrente,
aplicações financeiras e de cadernetas de poupança.
A Súmula Carf no 96 prescreve que “a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Neste caso, verifico que a falta de
apresentação da escrituração contábil foi o motivo do arbitramento, razão pela qual não há que se
falar na aplicação de multa.
No caso dos demais documentos, entendo que a conclusão é semelhante neste
caso. Analisando o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, as hipóteses de agravamento da multa
consistem no não atendimento de intimação para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar
arquivos digitais e sistemas da sua contabilidade (arts. 11 a 13 da Lei no 8.218/91) e (iii)
apresentar documentação técnica do art. 38 daquele mesmo diploma normativo.
Veja-se, assim, que a falta de apresentação de extratos e outros documentos
bancários não é hipótese de agravamento. Os dois últimos incisos fazem referência a documentos
específicos, enquanto o primeiro trata de esclarecimentos que são solicitados pela Fiscalização.
A se interpretar o primeiro inciso de modo a abranger a solicitação de qualquer outro documento,
as demais hipóteses seriam inúteis. Destaco precedente nesse sentido:
Pela descrição dos fatos, não houve intimação relativa aos documentos de que tratam os
incisos II e III do §2o do artigo 44, o que, forçosamente, leva à conclusão de que a
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

hipótese de aplicação da multa agravada estaria no inciso I, ou seja, ausência de
prestação de esclarecimentos.
Contudo, verifico que o agravamento foi realizado com base na ausência de parte da
documentação solicitada, como livros, relatórios, contratos etc; documentos estes que
não consistem em prestação de esclarecimentos. O único pedido de esclarecimentos
descrito no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 720/728 se referiu aos “critérios
aplicáveis na apuração do PLR contabilizado na conta "Outras"critérios”, e.fl 724 e que,
aparentemente, foi respondido, uma vez que as respostas foram analisadas pela
fiscalização, a qual concluiu que, “estando ausente o acordo especifico, os pagamentos
efetuados tiveram a conotação de mera liberalidade”. Assim, não há indicação no Termo
de Verificação Fiscal que houve ausência de prestação de esclarecimentos. Ao final, a
fiscalização concluiu: (...)
Concluo, assim, que a ausência de apresentação de documentação suficiente e
conclusiva para se comprovar as despesas deduzidas não configura hipótese de
aplicação da multa agravada, pois, além de não estarem expressamente previstas no §2o,
conduziram, por si só, à glosa das despesas e ao lançamento de ofício. (Acórdão no
9303-012.813, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 14/02/2022)
Ainda, realizado o arbitramento do lucro, entendo que a ausência dos extratos não
impossibilitou a atividade fiscal, não havendo justificativa para o agravamento. Veja-se:
APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, §
2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
restou configurado em concreto. (Acórdão no 1201-003.689, Rel. Cons. Gisele Barra
Bossa, Sessão de 12/03/2020)
Portanto, entendo que é o caso de prover o Recurso Voluntário, para cancelar o
agravamento realizado com base no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96.

II.3. Responsabilidade tributária do sócio-administrador
A Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária ao sócio-administrador JULIO
CESAR DE OLIVEIRA, a partir da seguinte fundamentação (fls. 62):
As infrações tributárias cometidas decorreram de ações e omissões dolosas tendentes a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são pessoalmente
responsáveis por infração à lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado:
(...)
Ao analisar a fundamentação, fica claro que a ação fiscal considerou como
elementos aptos a caracterizar a responsabilidade tributária os mesmos que geraram o
arbitramento: falta de apresentação da escrituração contábil e documentação fiscal. Não houve o
acréscimo de qualquer conduta específica do sócio-administrador de infração à lei além daquela
que deu origem à própria infração.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

Contudo, para aplicação do art. 135 do CTN não basta a indicação da
circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da infração. É
necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os ilícitos
praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.
Portanto, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há
prova dos atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu
esta Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO
OBJETIVA
DAS
IRREGULARIDADES
PRATICADAS
A
interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos
se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de
infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais. A
Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente
praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a
obrigação tributária delas decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
RESPONSABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. Para que haja a responsabilização nos
termos dos artigos 124 e 135 do CTN é necessário que o auto de infração descreva
especificamente a conduta que revele a hipótese descrita em tais dispositivos legais.
(Acórdão no 1401-001.790, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 15/02/2017)
Contudo, uma vez que ausente essa demonstração pelo Termo de Verificação
Fiscal – que tratou a responsabilização como uma consequência praticamente automática do
arbitramento –, entendo que é o caso de excluir a responsabilidade tributária do sócio-
administrador.

III. Pedido de perícia
Os Recorrentes requereram prova pericial, apresentando quesitos pontuais (fls.
1.412/1.413). Contudo, as questões levantadas dizem respeito ou a elementos já esclarecidos nos
autos ou a fatos cujo ônus de prova é do contribuinte. Nestes casos, não cabe prova pericial,
conforme entende este Carf:
PEDIDO DE PERÍCIA. Não cabe o deferimento de pedido de perícia para a produção
de prova que caberia ao sujeito passivo produzir, porquanto possui, ou deveria possuir,
todos os documentos e informações para comprovar as alegações recursais. (Acórdão no
2301-008.889, Rel. Cons. João Maurício Vital, Sessão de 09/03/2021)
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721841/2014-11

PEDIDO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA A SER PERICIADA.
INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL. Se nos autos há todos os elementos
probatórios necessários e suficientes à formação da convicção do julgador quanto às
questões de fato objeto da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia
formulado para analisar provas que não foram carreadas aos autos pela recorrente.
(Acórdão no 3302-005.272, Rel. Cons. Jose Fernandes do Nascimento, Sessão de
28/02/2018)
Portanto, mantenho o acórdão da DRJ que concluiu pela desnecessidade da prova
pericial.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
(i) excluir da receita bruta as devoluções de venda correspondentes às Notas Fiscais apresentadas
pelos Recorrentes com o CFOP 1202 (fls. 620/762), que sejam relativas às operações dos anos-
calendário de 2011 e 2012 incluídas na receita bruta pela Fiscalização, (ii) cancelar o
agravamento de multa realizado e (iii) excluir a responsabilidade tributária do sócio-
administrador JULIO CESAR DE OLIVEIRA.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1453
DF CARF MF
Original